Tribunal: TJSP
Processo: 3000068-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

18/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da FESP quanto a fixação de honorários advocatícios por desistência da impugnação – Configurada a pretensão resistida – Inteligência do art. 85, §§1o, 7o e 13 do Código de Processo Civil – Princípios da causalidade e da sucumbência – Inaplicabilidade da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada à época do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da FESP quanto a fixação de honorários advocatícios por desistência da impugnação – Configurada a pretensão resistida – Inteligência do art. 85, §§1o, 7o e 13 do Código de Processo Civil – Princípios da causalidade e da sucumbência – Inaplicabilidade da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada à época do Código de Processo Civil de 1973 – Precedentes - Recurso não provido.